Tribunal: TJPA
Processo: 0832189-74.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0832189-74.2018.8.14.0301

APELANTE: MARINALVA DE JESUS RAIOL GONCALVES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:

Processual civil e Administrativo. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Anulatória de Distrato c/c Indenizatória por Danos Morais. Nulidade da Contratação. Inexistência de estabilidade. Alegação de contradição quanto ao vínculo da ex-servidora com a Administração. Tentativa de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Ação Anulatória de Distrato c/c Indenizatória Por Danos Morais ajuizada por ex-servidora pública estadual, buscando a reintegração ao cargo de professora e o restabelecimento dos direitos dele decorrentes, além do pagamento de R$913.296,96 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão reside na alegação de que a Turma Julgadora deixou de se pronunciar quanto a ausência de nulidade da contratação, não atentou para identidade da causa com a ADI 5090/STF, e que há litispendência com a ação ajuizada pela Embargada na Justiça do Trabalho, sob o n.º 0001109-60.2024.5.08.0131.

III. Razões de decidir

3. Segundo a embargante, a Turma Julgadora foi contraditória ao não considerar o disposto no art. 244 da Lei n.º 5.810/94, que garante à servidora as mesmas obrigações e vantagens dos demais servidores estatutários.

4. Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pelo Embargante em sede de Apelação, decidiram, de forma fundamentada, pela manutenção da sentença, reafirmando a nulidade da contratação da ex-servidora.

5. O acórdão recorrido seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada. Assim, ao apontar vícios no julgado, a embargante claramente pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo instrumento eleito.

6. Importante pontuar que a contratação temporária nula, não produz efeitos no mundo jurídico, além do direito ao saldo de salário, férias e FGTS, consoante tese fixada em sede de repercussão geral no RE 765.320 (Tema 916).

7. Com efeito, tendo a Turma julgadora analisado as questões relevantes para a formação do convencimento, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado. Prequestionamento automático.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos conhecidos e rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:

- Tema 916 STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 14 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo n.º 0832189-74.2018.8.14.0301) opostos por MARINALVA DE JESUS RAIOL GONÇALVES contra o ESTADO DO PARÁ, para suprir alegada omissão, contradição e obscuridade, no acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

O acórdão embargado foi assim ementado (id. 19266106):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. (...) 5- Resta-se, portanto, impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário; 6. Recurso conhecido e improvido. À UNANIMIDADE.

Em razões de embargos de declaração (id. 19564675), a ex-servidora afirma existir contradição na fundamentação do julgado, pois conforme art. 244 da Lei n.º 5.810/94, passou de celetista para a condição de servidora pública estatutária, haja vista o dispositivo assegurar aos servidores contratados por tempo indeterminado, enquanto não houver concurso público, as mesmas obrigações e vantagens dos demais servidores estatutários.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, e julgar procedente a ação.

Contrarrazões do Ente Estadual (id. 19600579).

Considerando o cronograma de pauta do gabinete, determinei a inclusão do feito em pauta para julgamento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração, passando a apreciá-los.

A questão reside na alegação de contradição no acórdão recorrido que negou provimento ao apelo, confirmando a sentença de improcedência, quanto a ausência de ilegalidade no distrato da ex-servidora, em razão da nulidade da contratação temporária que perdurou por quase 25 anos.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso concreto, os Embargos de Declaração não apontaram omissões, contradições e obscuridades de fato, mas, tão somente, buscam alterar a conclusão do julgado, utilizando-se o embargante de instrumento processual inadequado para esta finalidade. Explico.

Segundo a embargante, a Turma Julgadora foi contraditória ao não considerar o disposto no art. 244 da Lei n.º 5.810/94, que garante à servidora as mesmas obrigações e vantagens dos demais servidores estatutários.

Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pelo Embargante em sede de Apelação, decidiram, de forma fundamentada, pela manutenção da sentença, reafirmando a nulidade da contratação da ex-servidora, senão vejamos:

Dessa forma, sabe-se que os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm suporte no artigo supra mencionado, bem como no art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Assim, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88. (...)

Com tais razões, acolho ainda o judicioso parecer ministerial, que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora debatida:

“(...) Dessa forma, é inegável que o vínculo criado entre o trabalhador temporário e a Administração é caracterizado pela precariedade, podendo o Poder Público desfazê-lo a qualquer tempo, por motivo de conveniência e oportunidade, ainda que o funcionário esteja acometido por alguma enfermidade.”

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

O acórdão recorrido seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada. Assim, ao apontar vícios no julgado, a embargante claramente pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo instrumento eleito (art. 1.022 do CPC).

Este Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

(...) Ao final, requereu o acolhimento do Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão e contradição apontada. (...)
In casu
, o que se verifica é que a embargante não satisfeita com a sentença prolatada, pretende rediscutir se o adicional de regência tem caráter temporário ou permanente, assunto já analisado e julgado no recurso de apelação, o que não é cabível na presente via. (...) Portanto, destaco que o adicional de Regência de classe incorpora-se à remuneração, ou seja, é vantagem transitória, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores.” Do mesmo modo, a embargante declara que a decisão foi omissa em combater o art.6º da LICC que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Cumpre esclarecer que inexiste direito adquirido ao caso em tela, tese foi devidamente analisada em sede decisão ora embargada (...)
Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão e contradição a ser sanada, o que se observa é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu às suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração. (...) Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

(TJPA, processo nº 0800219-93.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 01/04/2024) (grifei).

Este também é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016) (grifei).

Outrossim, importante pontuar que a contratação temporária nula, não produz efeitos no mundo jurídico, além do direito ao saldo de salário, férias e FGTS, consoante tese fixada em sede de repercussão geral no RE 765.320 (Tema 916).

Com efeito, tendo a Turma julgadora analisado as questões relevantes para a formação do convencimento, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado.

No mais, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2025